Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO PESSOAL OU DE COMPORTAMENTO VIOLENTO. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima tenha relatado que após o deferimento de medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente entrou em contato com ela por telefone e a ameaçou, os fatos específicos do descumprimento não se revestiram de violência real contra a ofendida.
2. Os fatos que ensejaram o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima datam de janeiro de 2022 e o descumprimento se deu em fevereiro 2022. O paciente foi preso em abril de 2022 e até a sua prisão não há notícia de novas condutas por parte do ora paciente, neste intervalo, aptas a evidenciar que a constrição cautelar seja necessária para resguardar sua ex-companheira de riscos. Ausente, portanto, a contemporaneidade do risco.
3. Não se ignora que a conduta do paciente deve ser coibida, pois a vítima se sentiu importunada e ameaçada com a sua ligação, o que, em tese, pode configurar violência psicológica, bem como revelou que ele não obedeceu à ordem do Juízo de proibição de contato; no entanto, considerando-se que o paciente não procurou a vítima pessoalmente e que não há, ao menos por enquanto, indícios de risco à sua integridade física, a manutenção da prisão por tão longo período (desde 29-abril-2022) revela-se desproporcional, inclusive pela possibilidade de que o tempo em que permaneceu preso (mais de 3 meses) tenha sido suficiente para inibi-lo de buscar novos contatos com a ex-companheira.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar que concedeu a ordem ao paciente.